Tribunal: TJBA
Processo: 8087843-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087843-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: M. R. N. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, ALANE SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO (PME). REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. ONEROSIDADE EXCESSIVA E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO, DOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA E RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087843-14.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada M. R. N. A. e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.